Tribunal: TJMT
Processo: 1031377-70.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1031377-70.2017.8.11.0041
RECORRENTE: ENEIDA SEBASTIANA CARVALHO NEVES
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CUIABÁ
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto pelo ENEIDA SEBASTIANA CARVALHO NEVES, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Público assim ementado (id. 93133460):
“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - LICENÇA-PÊMIO - AVERBAÇÃO TEMPO DE SERVIÇO PARA FINS DE APOSENTADORIA - PRETENDIDA DESAVERBAÇÃO - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - AVERBAÇÃO PUBLICADA HÁ MAIS DE CINCO ANOS - PRESCRIÇÃO VERIFICADA - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
A prescrição das ações pessoais contra o Estado, a exemplo do pedido formulado por servidor público de desaverbação de tempo de serviço fictício na ficha funcional, é de cinco anos contados do ato ou do fato de que se originar que, no caso, foi da publicação da averbação.
Registra-se que não se trata de revisão de aposentadoria, para que o prazo prescricional possa ser contado a partir da sua concessão, tendo em vista que o tempo sequer foi computado para fins de concessão da aposentadoria da Apelante/Autora.” (TJMT – Primeira Câmara de Direito Público – ApCiv n. 1031377-70.2017.8.11.0041, Relator: Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, j. em 28/06/2021).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados em acórdão de id. 99488979.
Irresignada, a parte recorrente alega que “O acórdão recorrido não enfrentou as contradições apontadas pela embargante, violando severamente o disposto nos artigos 489, § 1o, inciso VI, 926, 927, incisos III, V, § 1o, e 1.022, inciso I, II e parágrafo I e II do art. 1.022 do NCPC, pois a questões ali levantadas – nitidamente omitidas no julgado - deveriam obrigatoriamente ter sido apreciadas pelo Tribunal a quo, sob pena de cerceamento de defesa, tanto mais porque, sem esta apreciação, não se pode levar a matéria às cortes superiores, à míngua do prequestionamento”.
Afirma que é patente a omissão existente no acórdão, pois este “(...) deixou de observar o disposto no art. 927, III, do NCPC, na medida em que a matéria em questão já foi decidida pelo Supremo Tribunal Federal – tema 635 da repercussão geral, quando do julgamento do ARE 721.001-RG/RJ”, somado ao fato de que o acórdão não observou o comando legal do artigo 927, V, do CPC.
Sustenta também que “Na petição inicial e nas razões aos recursos de apelação, Senhor Relator, a recorrente invocou precedentes do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça e do Plenário do Tribunal Regional Federal da 1°, 2° 3°, 4° e 5a Região sobre a matéria em questão, que deixaram de ser observados, pois os mesmos tratam da mesma matéria em discussão, ou seja, não existe distinção. Se existe distinção entre os precedentes citados pela recorrente e a matéria discutida nestes autos, Senhor Relator, tal distinção não foi demonstrada no acórdão recorrido”.
Ainda, aduz dissídio jurisprudencial.
Recurso tempestivo (id. 100280956) e recorrente beneficiária da justiça gratuita (id. 100255494).
Contrarrazões em id. 102581017.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da falta de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF).
Ao interpor o recurso especial o recorrente tenta submeter ao crivo do STJ matéria que, a despeito de seu inconformismo, não foi analisada pelo acórdão hostilizado.
Para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi da Súmula 282 do STF.
No caso, as razões recursais aduzem violação aos artigos 489, § 1o, inciso VI, 926, 927, incisos III, V, § 1o, e 1.022, inciso I, II e parágrafo I e II do art. 1.022, todos do CPC, ao entendimento de que houve omissão do julgado quanto ao tema 635 da repercussão geral, quando do julgamento do ARE 721.001-RG/RJ do STF e aos demais precedentes invocados.
Afere-se dos autos que, ao decidir a questão, o órgão fracionário deste Sodalício se limitou a fundamentar a ocorrência da prescrição da pretensão, senão vejamos:
“(...)
Na hipótese dos autos, entendo que agiu com acerto o Magistrado de Primeiro Grau. Isso porque, apesar da jurisprudência ser firme no sentido de que a prescrição para requerer a conversão em pecúnia de licença-prêmio e férias não usufruídas quando da atividade, começa a fluir a partir da aposentadoria do servidor, o caso dos autos, possui uma peculiaridade, visto que há necessidade de desaverbação/reversão das aludidas licenças-prêmio, visto que não foram utilizadas para fins de aposentadoria, mas foram averbadas, conforme Portaria SMA no. 537/2002, publicada na Gazeta Municipal em 1o de novembro de 2002.
Nessa situação, a desaverbação de tempo de serviço fictício cuida de direito pessoal do servidor, cuja prescrição, à luz do artigo 1o do Decreto no 20.910/32, opera-se em cinco anos “contados da data do ato ou fato do qual se originarem”.
(...)
Nota-se que, antes da concessão da aposentadoria, a Apelante/Autora requereu administrativamente, em 5 de fevereiro de 2013, a reversão da aludida licença-prêmio, sob à assertiva que o período não seria necessário para sua aposentação (id. 65807682). Contudo, à época do requerimento administrativo, a pretensão já estava fulminada pela prescrição, visto que a averbação é datada de 1o de novembro de 2002.
Importante aqui registrar que, não se trata de revisão de aposentadoria, para que o prazo prescricional possa ser contado a partir da sua concessão, tendo em vista que, repito, o tempo sequer foi computado para fins de concessão da aposentadoria da Apelante/Autora, conforme documento de id. 65807682 – pág. 2.
Assim, por todos os ângulos que se analise a questão, não há como acolher o recurso da Apelante/Autora, uma vez que transcorridos mais de 5 (cinco) anos contados da data do ato ou fato do qual originou o direito (averbação de licença-prêmio para fins de aposentadoria e disponibilidade), até apresentação do requerimento administrativo, pelo que, ademais, revela-se prescindível a condição suspensiva do Decreto n. 20.910/32 (art. 4o, parágrafo único).
Desse modo, verifica-se que a condição indispensável (desaverbação de licença-prêmio averbada para fins de aposentadoria) à pretensão indenizatória apresentada pela parte Apelante, foi realmente alcançada pela prescrição, nos termos do artigo 1o do Decreto n. 20.910/1932.”. (g.n.) (id. 93133460)
Logo, muito embora a recorrente alegue a existência de omissão e falta de fundamentação, na oposição dos embargos de declaração tão somente questionou suposta contradição quanto ao termo inicial para a contagem da prescrição, não levantando a questão do Tema 635 do STF ou outros precedentes trazidos nas razões recursais da apelação.
Dessa forma, o recurso não alcança o juízo positivo de admissibilidade quanto a alegada negativa de vigência aos artigos 489, § 1o, inciso VI, 926, 927, incisos III, V, § 1o, e 1.022, inciso I, II e parágrafo I e II do art. 1.022, todos do CPC, por lhes faltarem o requisito do presquestionamento, a inteiro teor do que dispõe a 282 e 356/STF (também aplicáveis à esta via recursal):
“Súmula 282/STF. É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
“Súmula 356/STF. O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU EM PARTE DO RECLAMO PARA, NA EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AGRAVANTE. 1. A ausência de enfrentamento da questão objeto da controvérsia pelo Tribunal de origem impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento, nos termos das Súmulas 282 e 356 do STF, aplicáveis por analogia. (...) 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1243614/RJ, Rel. Min. MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, j. em 28/09/2020, DJe 01/10/2020)” (grifei).
Portanto, no caso dos autos, a tese legal apontada, ou seja, violação aos artigos 489, § 1o, inciso VI, 926, 927, incisos III, V, § 1o, e 1.022, inciso I, II e parágrafo I e II do art. 1.022, todos do CPC não prospera, uma vez que os referidos regramentos não foram examinados pelo órgão fracionário no acórdão hostilizado, tampouco foram questionados em sede de embargos de declaração, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso quanto à essa questão.
Ausência de cotejo analítico
No caso dos autos, não obstante tenha o recorrente indicado a interposição do recurso também pelo fundamento de existência de divergência jurisprudencial, a sua análise fica prejudicada ante o óbice da alínea “a”. Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. MILITAR. CONTRATO DE MÚTUO. INADIMPLEMENTO. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. SUPOSTA OFENSA AOS ARTS. 489 DO CPC/2015 E 14, § 3o, DA MP 2.215-10/2001. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282 DO STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. HISTÓRICO DA DEMANDA (...) IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO (...) 4. Ocorre que os referidos dispositivos legais não foram analisados pela Corte de origem. Ressalte-se que nem sequer houve interposição de Embargos de Declaração, o que seria indispensável para análise de uma possível omissão no julgado. (...). 7. Destaque-se que fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial se a tese sustentada esbarra em óbice sumular quando do exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional. 8. Dessa forma, não obstante a relevância do debate travado nos autos, o presente processo não seria o adequado à análise da questão, ante a falta de prequestionamento, que é condição suficiente para obstar o processamento do Recurso Especial e exigência indispensável para o seu cabimento. Recurso Especial não conhecido. (REsp 1746018/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, j. em 16/06/2020, DJe 18/09/2020)” (grifei).
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. EXECUÇÃO FISCAL. AÇÃO ANULATÓRIA. REQUISITOS DA CDA. TESE RECURSAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. EXAME PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. "É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada"; "O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento." (Súmulas 282 e 356/STF). (...) 3. "Resta prejudicada a análise da divergência jurisprudencial se a tese sustentada esbarra em óbice sumular quando do exame do recurso especial pela alínea 'a' do permissivo constitucional" (EDcl nos EDcl no REsp 1.065.691/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 18/6/2015). 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1695370/RS, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, j. em 27/02/2018, DJe 02/03/2018)” (grifei).
Ademais, não fosse isso, quanto ao fundamento da alínea “c” do permissivo constitucional, registre-se também a impossibilidade do recurso alcançar o juízo positivo de admissibilidade, em razão do não atendimento ao comando dos arts. 255, § 1o do RISTJ c/c 1.029, § 1o, do CPC.
Fundando-se o recurso em dissídio jurisprudencial, este deve ser demonstrado mediante a comparação analítica entre as decisões conflitantes de tribunais, com indicação clara e precisa da semelhança de assuntos e interpretações díspares, o que não foi demonstrado na hipótese dos autos.
Diante desse quadro, inviável também a admissão do recurso com base na alínea “c” do art. 105, III, da CF.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V (Súmulas 282 e 356 do STF), do CPC.
Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça